Tribunal: TJES
Processo: 5003184-03.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003184-03.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA ELIZABETH WIKER
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação proposta por Maria Elizabeth Wiker, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Em síntese, narra a autora que recebeu uma carta comunicando a contratação de empréstimo em seu nome, no valor de R$ 1.109,71 (mil cento e nove reais e setenta e um centavos), a ser pago através de descontos em seu benefício previdenciário, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 27,11 (vinte e sete reais e onze centavos), totalizando o montante de R$ 2.277,24 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Afirma que não efetuou a contratação deste empréstimo, e que sequer possui vínculo pré-existente com a instituição financeira em questão. Informa que entrou em contato com o banco Requerido/Recorrente, descobriu a existência de um outro empréstimo no valor de R$3,97 (três reais e noventa e sete centavos), e realizou a devolução dos valores supostamente contratados à instituição financeira, no total de R$ 1.113,64 (mil cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), que lhe custou R$ 22,00 (vinte e dois reais) pela operação bancária.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação do Requerido/Recorrente ao pagamento de R$ R$ 22,00 (vinte e dois reais), a título de indenização por danos materiais, e à indenização por danos morais, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 2155918), o Requerido/Recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano material e de dano extrapatrimonial, e a impossibilidade de ser deferida a inversão do ônus da prova. Posteriormente, através da petição de ID 2155934, acostou aos autos o contrato de empréstimo e sustentou a semelhança entre a assinatura do contrato e do documento de identidade da Requerente/Recorrida, bem como a necessidade de realização de perícia grafotécnica, o que enseja a incompetência dos juizados especiais.

Realizada audiência (ID 2155950), não houve conciliação entre as partes.

Ante a juntada do contrato por parte do Requerido/Recorrente, a Requerente/Recorrida se manifestou nos autos, acostando a folha de ponto assinada pela parte autora (ID 2155957), a fim de demonstrar a discrepância da grafia da autora entre o documento mencionado e o contrato de empréstimo. Juntou Boletim Unificado que registrou (ID 2155958), e apontou incongruências no contrato, por constar que a autora é solteira e aposentada, quando em verdade é viúva e pensionista, trabalhando como agente comunitária de saúde.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID 2155963), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) a pagar à parte autora (MARIA ELIZABETH WIKER), nos seguintes termos:

a)
o valor de
R$22,00
(vinte e dois reais), a título de reparação material, com acréscimo de correção monetária desde o evento danoso e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2155967). Em suas razões, alega a inexistência de ato ilícito, pois o contrato foi celebrado através de correspondente, a
LEWE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, e portanto, os danos sofridos pela Requerente/Recorrida foram cometidos por terceiros, e, ainda, que não houve demonstração de dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença e, em sendo o caso de manutenção do
decisum
, que seja determinado à parte Requerente/Recorrida, que devolva os valores depositados em sua conta.

A Requerente/Recorrida, apresentou contrarrazões (ID 2155973), reiterando as divergências apontadas em sede de réplica ao contrato acostado pelo Requerido/Recorrente. Sustentou, ainda, que o contrato foi celebrado em São Paulo, há mais de 700 km do local onde reside, e que não se ausenta, em decorrência do seu trabalho, somado ao fato de que no contrato, constam rubricas nas páginas, sendo que não utiliza abreviações para registrar sua assinatura. Requereu a manutenção da sentença e a condenação do Requerido/Recorrente em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Com efeito, além da evidente divergência entre a assinatura lançada na cédula de crédito bancário e aquela constante dos documentos pessoais da autora, vê-se que o contrato apresenta inconsistência de dados. A propósito, infere-se do extrato de id 10465170 – p.4 que a demandante recebe pensão por morte previdenciária e, portanto, detém a qualidade de pensionista, e não aposentada, como consta no instrumento apresentado pelo banco. Além disso, a própria condição de pensionista pressupõe estado civil de viuvez, a revelar o equívoco do preenchimento da cédula de crédito como se a autora fosse solteira.

A par de tais considerações, insta mencionar que os documentos indicam que o negócio jurídico teria sido celebrado em São Paulo-SP, isto é , por agente localizado a mais de 700 km desta Comarca, o que, por si só, já induz prática incomum.

Oportuno salientar, neste ponto, que a eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir à autora-consumidora os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsicamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e em seu documento pessoal:

Assinaturas do contrato (ID 2155936 e 2155939):

Assinatura do documento pessoal da autora/recorrida (ID 1986004) e do intrumento procuratório (ID 2155902)

Vê-se, ainda, a diferença da caligrafia nos seguintes documentos:

c) Declaração de Residência anexa ao contrato (ID 2155956):

d) Folha de ponto registrada e assinada pela autora (ID 2155957):

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.